Tribunal: TJES
Processo: 0000331-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CINTIA APARECIDA DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000331-86.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CINTIA APARECIDA DA SILVA CRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC POSTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em ação de anulação de contrato de prestação de serviço temporário cumulada com pedido de pagamento de parcelas do FGTS, ajuizada por Cíntia Aparecida da Silva Cruz, declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes no período de 17/06/2009 a 24/12/2014 e condenou o Estado ao recolhimento dos depósitos de FGTS devidos, acrescidos de juros e correção monetária. O recorrente alega a aplicação de prescrição quinquenal e questiona o índice de correção monetária, postulando pela utilização da Taxa Referencial (TR) em vez do IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável ao direito ao FGTS em contratações temporárias nulas, considerando a modulação de efeitos no Tema 608 do STF; e (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis aos valores devidos a título de FGTS nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 765.320 RG (Tema 612), estabelece que a nulidade de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao pagamento de salários e ao recolhimento de FGTS pelos serviços prestados.

4. A prescrição aplicável para o recolhimento do FGTS em contratos temporários declarados nulos é de 30 anos, para ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme modulação de efeitos fixada no Tema 608 do STF. No caso em análise, a ação foi proposta em 08/01/2015, mantendo-se, portanto, a prescrição trintenária.

5. Quanto aos índices de correção monetária, o STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), firmou que o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública até 08/12/2021. Após essa data, com a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, incide a Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente a correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de então, conforme os parâmetros estabelecidos pelos precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para o recolhimento de FGTS em contratos temporários nulos é de 30 anos, para ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária incide pelo IPCA-E até 08/12/2021, e pela Taxa SELIC a partir dessa data, conforme a Emenda Constitucional 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II e § 11; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22-09-2016 (Tema 612); STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31-10-2014 (Tema 608); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20-11-2017 (Tema 810); STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 29-06-2022 (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 134/136 e verso e integrada no ID 9460976) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
“ação de anulação de contrato de prestação de serviço por designação temporária c/c pedido de pagamento de parcelas do FGTS”

ajuizada por
CINTIA APARECIDA DA SILVA CRUZ,
acolheu parcialmente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido autoral, a fim de
DECLARAR
nulos os contratos administrativos, referentes as contratações administrativas temporárias e/ou aditivos firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo, quanto ao período de 17/06/2009 a 24/12/2014.

Diante disso,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte requerente apenas a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, referentes ao período efetivamente trabalhado de 17/06/2009 a 24/12/2014, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E. A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno o Estado requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso II do CPC, deixando assente que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba principal ensejará, via reflexa, a atualização da verba honorária. Custas processuais pelo requerido, no entanto, o Estado requerido é isento do pagamento, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013”.

Em seu recurso (ID 9460978), o recorrente

argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida no caso a prescrição quinquenal, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32 e não deve ser aplicado o índice de correção do IPCA-E e sim a Taxa Referencial.

Pois bem. Denota-se dos autos que a parte autora objetiva a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados com a Administração Pública, a fim de receber o pagamento dos depósitos de FGTS, referente ao período trabalhado (10/02/2003 a 05/03/2003, 01/03/2005 a 16/03/2005, 17/06/2009 a 24/12/2014).

Após regular trâmite processual, o julgador de origem proferiu sentença, sendo relevante destacar o seguinte excerto:

“[...] embora, em regra, a prescrição para a cobrança de FGTS em face da Fazenda aplica-se o Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, a qual prevalece sobre a lei geral - (Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 1.539.078/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015; REsp. 1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009), necessário se faz adequar ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto a modulação dos efeitos o julgamento do ARE 709.212 RG/DF, em repercussão geral.

Outrossim, constato que o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência estabelecendo que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, mesmo para servidores contratados por prazo determinado, na forma do artigo 37, inciso IX, da CF, na seguinte forma: para aqueles prazos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

[...]

Na hipótese dos autos, observando o prazo prescricional trintenário para os períodos que iniciaram antes do julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 13/11/2014, bem como o prazo quinquenal a contar da data de ingresso desta demanda, não verifico a ocorrência da prescrição sustentada pelo Estado requerido. Desse modo,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada”.

[...]

Convém ainda salientar que a exigência de concurso público para investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo rigor, constituindo exceção o ingresso em cargos públicos sem concurso, conforme determina a Constituição Federal.

Assim, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas, devendo ainda restar demonstrado o caráter temporário da contratação, o que não ocorreu no caso em voga, diante do período extenso que a parte Requerente fora contratada para exercer a função de Professora neste Estado do Espírito Santo.

Diante disso, não se justifica a contratação temporária da parte Requerente, razão pela qual reconheço a nulidade dos contratos administrativos temporários referentes ao período 17/06/2009 a 24/12/2014, os quais foram firmados entre a parte Requerente e a Administração Pública Estadual.

Contudo, deixo de conhecer a nulidade dos contratos firmados no período de 10/02/2003 a 05/03/2003, 01/03/2005 a 16/03/2005, eis que não foram extensos e sequer ininterruptas as atividades, razão pela qual entendo que, no citado período, não se revela a pretensão de burla ao concurso público, que exige para a sua configuração sucessivas e consecutivas contratações temporárias, cujas renovações se protraem por tempo considerável. Nesse sentido, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito SantoTJES, Classe: Apelação Cível, 064190005948, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021”.

Assim, como visto, a autora firmou contrato temporário com a administração pública que foi renovado sucessivas vezes, sendo que a r. sentença recorrida declarou a nulidade apenas daqueles que foram firmados a partir de junho de 2009 até dezembro de 2014, a teor do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no mesmo sentido adotado no pronunciamento judicial ora objurgado, isto é, de que a nulidade da contratação temporária conduz ao pagamento das verbas devidas a título de FGTS. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Outro não é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se depreende do enunciado sumular número 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Ademais, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, este TJES fixou o seguinte entendimento:

[...] 8. Tese fixada:
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Dessa feita, as provas contidas nos autos revelam a incidência dos precedentes mencionados, uma vez que restou constatada a nulidade da contratação realizada pelo Estado do Espírito Santo, cabendo a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS quanto ao período reconhecido na sentença.

No que
se refere ao prazo prescricional a ser observado na espécie, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado sentenciante no
decisum
recorrido, no que tange à incidência da regra da
prescrição trintenária
.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém,
houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito,
ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019
, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 08/01/2015 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Vale destacar, por ser relevante e oportuno, que, a despeito da argumentação do apelante, a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022); (...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING
. JUROS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso adesivo não pode ser veiculado na mesma petição das contrarrazões recursais, pois nos termos do art. 500, parágrafo único, do Código de Processo Civil, são aplicadas a ele as mesmas regras do recurso independente quanto às condições de admissibilidade (entre as quais, a regularidade formal - art. 514, caput). Recurso adesivo não conhecido. 2. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos’” (AgRg no AREsp 618.056/SP). Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. Sob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete nitidamente mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, porquanto deve-se manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, bem como a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo. Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum rejeitada.
4. O STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa (STJ - REsp 1841538/AM), não havendo que se falar em distinguishing, afastando-se, portanto, a prescrição quinquenal
. 5. Incidem os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0023991-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA ESTAR ABAIXO DO TETO DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário. 3. A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
4. As matérias versadas na ADI 5.090-DF/STF, no Tema 731 e na Súmula 459 do c.STJ não se subsomem às hipóteses de condenações da Fazenda Pública ao recolhimento de FGTS em favor do servidor em razão de contratos temporários considerados nulos, havendo, para tais casos, Temas Vinculantes específicos que orientam a fixação dos consectários de atualização nas condenações da Fazenda Pública. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação fazendária. 6. Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível nº 0024525-92.2011.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/08/2023)

Sendo assim, diante da modulação dos efeitos, forçoso convir pela tese aventada pelo apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários.

Pugna, por fim, o recorrente, pela aplicação da TR como índice de correção monetária e não o IPCA-E.

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, consigno que a correção monetária deve ser aplicada desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada, enquanto os juros de mora são devidos desde a citação, tal como estabelecido na sentença.

Sobre os índices aplicáveis, contudo, quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-e, indexador capaz de refletir a variação dos preços; mantendo-se a aplicação da TR para fins de juros de mora.

Importa mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o Tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. Vejamos a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Trata-se do posicionamento igualmente adotado por este Egrégio Tribunal:

[...] 4.
Por serem os consectários legais matéria de ordem pública e a fim de evitar futuras discussões na fase de cumprimento de sentença, sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190266557, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos, tal como fixado na r. sentença recorrida, e como já decidido por esta Augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Desse modo, correta a sentença objurgada ao fixar a correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença primeva que acolheu parcialmente a pretensão autoral e, consequentemente, declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes entre o período de 17/06/2009 a 24/12/2014, com os consectários legais outrora estipulados no comando sentencial.

Apesar do improvimento do apelo do Estado, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários recursais serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015).

Por fim, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
confirmo a r. sentença objurgada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 15:37:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54154507112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.